Tribunal: STF
Processo: RHC 198271
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Aplicação do princípio da consunção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PELO DE FALSIFICAÇÃO DE ALVARÁ. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
    3. A almejada absorção dos delitos de supressão de documento público e de inserção de dados falsos em sistema de informação pelo de falsificação de alvará não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada, até mesmo porque não foi suscitada nas razões recursais.
    4. A matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício quanto a este ponto, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 16 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos art. 305, 313-A, 293, V, e 288, todos do Código Penal, e 2 meses e 9 dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 321 do CP.
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o recurso sido parcialmente provido para absolver o réu do crime de quadrilha, bem como reduzir as penas quanto aos demais crimes. Contra esta decisão foram opostos embargos infringentes, que foram rejeitados. Na mesma oportunidade, foi extinta a punibilidade do paciente quanto ao crime do art. 321, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 587.359, Min. Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:
          (i) “falta de justa causa para a persecução criminal decorrente da absorção dos crimes de supressão de documento público (CP, art. 305) e inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A), considerados crimes-meio, pelo crime de falsificação de alvará (CP, art. 293, inc. V), considerado crime-fim, mediante aplicação do princípio da consunção; 
          (ii) “se a matéria é de ordem pública, deve ela ser conhecida espontaneamente pela autoridade apontada como coatora, não como simples faculdade, mas, sim, como dever jurídico imposto pelo ordenamento”.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Verifica-se que a alegação de falta de justa causa para a persecução criminal quanto aos crimes de supressão de documento público e inserção de dados falsos em sistema de informação em razão da aplicação do princípio da consunção não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) verifica-se que a alegada falta de justa causa para a persecução criminal quanto aos crimes de supressão de documento público e inserção de dados falsos em sistema de informação em razão da aplicação do princípio da consunção não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, até mesmo porque não foi suscitada nas razões recursais (e-STJ fls. 677/687), circunstância que impede a manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    Há que se ressaltar que embora o apelo interposto tenha devolvido ao Tribunal de origem o exame da matéria controvertida, a defesa não pode arguir, somente nesta Corte Superior, questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias. 
    Como é cediço, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. 
    […]
    Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação devolve para o órgão ad quem apenas o exame da matéria impugnada, que se restringe aos limites da insurgência, a Corte de origem não tratou do citado tema, que deveria, por óbvio, ter sido arguido no momento oportuno e perante o juízo competente, garantindo-se o indispensável contraditório. 
    [...]”.
    9. Nessa linha, vejam-se o HC 143.709-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 174.195, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; e o HC 190.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    10. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que se trate de questão de ordem pública, é necessário o prévio debate da matéria pelas instâncias antecedentes. Vejam-se, nesse sentido: RE 567.165-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; AI 856.947-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 713.213-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e AI 733.846-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 124.192, Rel. Min. Dias Toffoli.
    11. Mesmo que superado este óbice, eventual acolhimento da tese defensiva em relação à aplicabilidade do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 156.259-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator